Tribunal: STF
Processo: ARE 1524483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. SERVIÇOS VETERINÁRIOS. ALEGAÇÃO CORROBORADA POR TESTEMUNHAS DE QUE O CADASTRO FISCAL DE PRESTADOR AUTÔNOMO DE SERVIÇOS FOI MANTIDO ATÉ SETEMBRO DE 2011 A FIM DE DISSIMULAR RELAÇÃO TRABALHISTA COM EMPRESA DE MEDICINA VETERINÁRIA. ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA. ARGUMENTO REJEITADO. IMPOSTO DEVIDO.



    CONTRATAÇÃO FORMAL PELA PESSOA JURÍDICA NO PERÍODO SUBSEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EXECUTADO COMO AUTÔNOMO. FATOS GERADORES INEXISTENTES. IRRELEVÂNCIA DA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DEPOIS DE REGULARIZADA A RELAÇÃO LABORAL. MERO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE PORÉM DO EMBARGANTE PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NESSA PARTE.



    "TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFLIF". TRIBUTO NÃO PREVISTO SOB TAL NOME NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SEARA. CDA QUE REFERE ARTIGOS RELATIVOS NA VERDADE À DENOMINADA "TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO". EXIGÊNCIA LEGAL EXPRESSA, PARA ESSE TRIBUTO ESPECIFICAMENTE, DE EFETIVA FISCALIZAÇÃO COMO REQUISITO PRÉVIO DO LANÇAMENTO. ART. 222 DO MESMO CÓDIGO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PERTINENTES ÀS DEMAIS TAXAS MUNICIPAIS TAMBÉM RELATIVAS AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. FORMALIDADE LEGAL NÃO REALIZADA. NULIDADE DO TÍTULO NESSA PARTE. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO A ESSE PONTO.



    EMBARGOS DO DEVEDOR ACOLHIDOS EM PARTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeito infringente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 146, III, "a e "b"; 150, I e IV; e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



     



    Com a devida vênia, o apelante está explicitamente arguindo sua participação num esquema fraudulento; mas é inadmissível que alegue, em proveito seu, a própria torpeza. Ademais, já decidiu esta Câmara, mutatis mutandis, que "'Médico que percebe honorários dos próprios pacientes por serviços prestados é contribuinte autônomo de ISS. Não tem relevância o fato de os serviços serem pagos a ele por intermédio de cooperativa (Unimed), de prestar os serviços exclusivamente nas dependências de clínica médica da qual afirma ser sócio, ou de a clínica também ser contribuinte desse tributo relativamente aos honorários que a ela são diretamente pagos' (AC n. 2010.034550-3, de Joinville, rel. Des. Newton Trisotto, Primeira Câmara de Direito Público, p. 16-3-2012)". (TJSC, Apelação Cível n. 2010.032692-9, de Joinville, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 16-10-2012; destacou-se).



    Abstraindo-se, assim, a alegada fraude, o que se tira dos autos é que o apelante prestou serviços veterinários ao Icasa, intermediados pela Unimev, e não recolheu o ISS incidente. Logo, seu apelo não pode ser provido em relação a tais débitos



    Contudo, em relação ao período posterior, isto é, quando o recorrente passou efetivamente a trabalhar como empregado formalmente contratado do Icasa, em vez de ser partícipe numa burla às leis trabalhistas, dizse no recurso que o juízo exigiu prova negativa, quando deveria ter reconhecido a falta de prova de prestação do serviço a terceiros.



    Realmente, a partir do momento em que a relação do apelante com o Icasa passou a ser a de empregado, e não de autônomo contratado, é evidente que os serviços a esse contratante deixaram de ser fatos geradores de ISS.



    A testemunha Gonzaga Ribeiro Pires, que teria trabalhado nas mesmas condições que o recorrente, deixou claro que nunca tratou diretamente com cliente nenhum, e que nem sequer sabia direito se era a cooperativa ou não quem fazia a intermediação com tais clientes (embora a testemunha supusesse que sim). Também disse que a criação de cadastro fiscal perante o Município era exigência da cooperativa. Além disso, como se verá adiante, o apelante, que nessa época era empregado do Instituto, não tinha sequer local onde atender ou receber contatos de outros clientes; e o Município não apontou casos comprovados de serviço prestado a terceiros, ou seja, a alguém mais senão o Icasa, empregador do apelante. O conjunto probatório do que o recorrente alega é bastante sólido. Não há como exigir prova de fato não ocorrido, ou seja, prova diabólica. O único fundamento probante em favor da Fazenda Municipal é a existência do cadastro fiscal não cancelado, o que gera presunção apenas relativa de realização do serviço e por si só não basta quando o contribuinte tem provas em sentido contrário, como já se decidiu várias vezes nesta Corte: [...]



    Por conseguinte, cumpre dar provimento ao recurso para afastar a exigibilidade do ISS que tenha fatos geradores ocorridos após setembro de 2011.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente